Tribunal: TJSP
Processo: 2126094-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ção dos dados necessários ao cadastro da agravada, especificamente do CPF – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Desnecessidade de indicação do CPF na petição inicial, nos termos do art. 6o da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1.980 – TEMA no 876, de 12/12/2.014, do STJ, que estabelece a impossibilidade do indeferimento da petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF da parte executada, já que se trata de requisito não previsto na referida legislação – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar o prosseguimento da ação, sem a indicação do CPF da agravada.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2126094-61.2020.8.26.0000; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Cotia - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Kleber Leyser de Aquino

Comarca:

Cotia

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Decisão que determinou a complementação dos dados necessários ao cadastro da agravada, especificamente do CPF – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Desnecessidade de indicação do CPF na petição inicial, nos termos do art. 6o da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1.980 – TEMA no 876, de 12/12/2.014, do STJ, que estabelece a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Decisão que determinou a complementação dos dados necessários ao cadastro da agravada, especificamente do CPF – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Desnecessidade de indicação do CPF na petição inicial, nos termos do art. 6o da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1.980 – TEMA no 876, de 12/12/2.014, do STJ, que estabelece a impossibilidade do indeferimento da petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF da parte executada, já que se trata de requisito não previsto na referida legislação – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar o prosseguimento da ação, sem a indicação do CPF da agravada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2126094-61.2020.8.26.0000 - Cotia - Voto no 09752 - LN
Página 1 de 6
Registro: 2020.0000564121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2126094-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é
agravante MUNICÍPIO DE COTIA, é agravado CREUZA REGINA SANCHES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2126094-61.2020.8.26.0000 - Cotia - Voto no 09752 - LN
Página 2 de 6
Voto no 09752
Agravo de Instrumento no 2126094-61.2020.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE COTIA
Agravada: CREUZA REGINA SANCHES
Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Cotia
Magistrado: Dr. Carlos Alexandre Aiba Aguemi
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ISSQN

Decisão que determinou a complementação dos dados necessários ao
cadastro da agravada, especificamente do CPF Pleito de reforma da
decisão Cabimento Desnecessidade de indicação do CPF na petição
inicial, nos termos do art. 6o da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1.980
TEMA no 876, de 12/12/2.014, do STJ, que estabelece a impossibilidade
do indeferimento da petição inicial sob o argumento da falta de indicação
do CPF da parte executada, já que se trata de requisito não previsto na
referida legislação
Decisão reformada
AGRAVO DE INSTRUMENTO
provido, para determinar o prosseguimento da ação, sem a indicação do
CPF da agravada.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cotia contra a r. decisão (fl. 04 dos autos principais), proferida
nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo agravante em face
de Creuza Regina Sanches, que determinou a complementação dos
dados necessários ao cadastro da agravada, especificamente do CPF.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/05), em
síntese, que a jurisprudência é dominante no sentido de que a indicação do CPF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2126094-61.2020.8.26.0000 - Cotia - Voto no 09752 - LN
Página 3 de 6
ou do CNPJ da parte executada não é requisito indispensável para a propositura
da execução fiscal. Sustenta que a cobrança judicial da dívida ativa deve
observar as disposições previstas na Lei Federal no 6.830, de 22/09/1.980.
Afirma que o artigo 6o da referida lei dispõe que devem ser indicados o juízo a
quem a petição é dirigida, o pedido e o requerimento da citação, sendo
instruída com a Certidão de Dívida Ativa. Aduz não ser o caso de aplicação do
artigo 319 do Código de Processo Civil, indicando ser possível a realização da
citação da agravada sem que seja indicado o seu CPF.
Com tais argumentos pediu a concessão do efeito
suspensivo, para que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de
instrumento para a reforma da decisão atacada (fl. 05).
O efeito suspensivo foi deferido em segunda instância, por
este Relator, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento
final deste recurso (fls. 07/10).
Dispensada a intimação da agravada, uma vez que esta
ainda não foi citada pelo Juízo “a quo”.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Atendidos aos requisitos necessários para conhecimento,
como já exposto na análise inicial do presente agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2126094-61.2020.8.26.0000 - Cotia - Voto no 09752 - LN
Página 4 de 6
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
agravante, por meio da qual almeja o pagamento de ISSQN dos
exercícios de 2.017 e 2.018, no valor total de R$ 1.083,33 (um mil, oitenta
e três reais e trinta e três centavos).
Insurge-se o agravante contra r. decisão que determinou
a complementação dos dados da agravada para cadastramento da parte.
Com efeito, a presente ação é regida pelas normas
dispostas na Lei Federal no 6.830, de 22/09/1.980, ressaltando que seu artigo
6o1 estabelece como obrigatória a indicação, na petição inicial, do juiz a quem
esta é dirigida; o pedido; e o requerimento para a citação da parte executada.
Assim, em que pese o Código de Processo Civil exigir o
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, conforme disposto
no artigo 319, inciso II, é certo que o mencionado requisito não se faz
necessário no tocante à petição inicial regida pela Lei Federal no 6.830, de
22/09/1.980.
A este respeito o TEMA 876, de 12/12/2.014, do Superior
1 Art. 6o. A petição inicial indicará apenas:
I. o Juiz a quem é dirigida;
II. o pedido; e
III. o requerimento para a citação.
§1o. A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse
transcrita.
§2o. A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por
processo eletrônico.
§3o. A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial.
§4o. O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2126094-61.2020.8.26.0000 - Cotia - Voto no 09752 - LN
Página 5 de 6
Tribunal de Justiça, estabelece que “descabe indeferir a petição inicial sob o
argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa
física), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6o da Lei no 6.830/80
(LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação
de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei no
11.419/06”.
O mencionado tema originou a Súmula no 558, de
15/12/2.015, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe “em ações de
execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da
falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada”.
Portanto, não há que se falar em necessidade de o
agravante realizar a complementação dos dados, notadamente a indicação do
CPF da agravada.
Nesse sentido, é o entendimento desta C. 14a Câmara de
Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL DETERMINAÇÃO DE EMENDA
DA PETIÇÃO INICIAL INADMISSIBILIDADE Falta de menção na peça inicial do
número de inscrição da executada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ) do Ministério da Fazenda Irrelevância Preenchimento dos requisitos do
artigo 6o da Lei 6.830/80 Inaplicabilidade do Código de Processo Civil
Existência lei especial acerca da matéria Inteligência do artigo 1o da Lei
6.830/80

Recurso
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2207837-64.2018.8.26.0000; Rel. Des. Geraldo Xavier; Comarca: Cotia;
Órgão Julgador: 14a Câm. de Direito Público; Data do Julgamento:
29/11/2.018; Data de Registro: 04/12/2.018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2126094-61.2020.8.26.0000 - Cotia - Voto no 09752 - LN
Página 6 de 6
Portanto, ante a desnecessidade de indicação do CPF da
agravada na petição inicial, o prosseguimento da ação de execução fiscal é
medida que se impõe.
Logo, deve ser reformada a r. decisão de 1a instância
agravada.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente
agravo de instrumento, para determinar o prosseguimento da ação de
execução fiscal sem a indicação do CPF da agravada.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)